Tribunal: TJMT
Processo: 1055721-31.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055721-31.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MARCIA CORREIA ALVES - CPF: 545.191.441-91 (RECORRIDO), MARIA KAROLINA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 055.917.691-01 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO ESSENCIAL. CONSUMIDORA EM REGULARIDADE FINANCEIRA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO .

1.

Ação indenizatória em que a parte autora alegou suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial, permanecendo por aproximadamente uma semana sem o serviço, apesar de estar adimplente com as faturas de consumo, postula indenização por danos morais.

2.

Falha na prestação de serviço essencial configurada, uma vez que a consumidora comprovou o pagamento das faturas e o corte do serviço essencial, assim, se desincumbiu de seu ônus probatório a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC.

3.

A suspensão indevida do fornecimento de serviço essencial justifica a reparação por danos morais.

4.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (três reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

6.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora postulou a reparação por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento do serviço essencial, além da demora de aproximadamente uma semana para restabelecer o serviço.

Sustenta que o serviço essencial foi suspenso em 8/8/2023, mesmo estando adimplente com todas as faturas. Ainda, afirma que permaneceu por aproximadamente uma semana sem o serviço essencial, o que enseja a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência com a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)

Inconformada a parte reclamada AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

interpôs o presente recurso inominado. Busca a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2024